Tribunal: TJES
Processo: 5001670-60.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-60.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RIBEIRO DE MOURA
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001670-60.2024.8.08.0062

RECORRENTE:
ALINE RIBEIRO DE MOURA

RECORRIDO: PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. PENDÊNCIA EM DISCIPLINA. CERTIFICADO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A GRADE CURRICULAR. COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ALINE RIBEIRO DE MOURA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA interposta em face de
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14604871), a recorrente alega que o certificado de conclusão foi emitido pela própria instituição, assim teria validade para comprovar a finalização do curso.

Contrarrazões no ID 14639409.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que a autora é matriculada no curso de Farmácia ofertado pela ré. Pelo que alega nos autos, estava sendo impedida de colar grau por pendência na disciplina Construindo uma Carreira de Sucesso – Saúde.

Observo dos autos que a referida disciplina foi ofertada pela ré em 2020/1, conforme registro no ID 14604857, contudo, existe inconsistência clara em relação ao certificado apresentado no ID 14604844 - Pág. 2, considerando apresentar a informação de que a autora cumpriu a carga horária da disciplina em 2021/1. Ocorre que, a mesma não foi ofertada em 2021/1, o que é facilmente constatado no boletim de ID 14604857.

Além disso, em 2020/1 a autora consta com nota zero na referida disciplina, o que demonstra que a mesma deixou de cursá-la no período disponibilizado, sendo ainda apresentado em defesa que em 2024/2 a recorrente estaria regularizando sua pendência acadêmica. A autora busca se valer de um erro da requerida na emissão equivocada de certificado para buscar indenização indevida.

Assim, não há como se determinar a expedição do Certificado de Conclusão do Curso, pois não há prova concreta da finalização do curso e, consequentemente, inexiste danos morais, posto que inexistente qualquer conduta da requerida que tenha afetado a honra/moral da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)